Tribunal: TJES
Processo: 5006978-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Casamento; Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA. ALUGUEL PROVISÓRIO DE BEM COMUM. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lázaro Moreschi Villela contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, em ação de divórcio litigioso, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de aluguel provisório no valor de R$1.000,00 mensais, a título de indenização pelo uso exclusivo do veículo SCANIA/P 340 A4X2, de propriedade comum do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou o pagamento de aluguel provisório pela posse exclusiva de bem comum deve ser mantida; (ii) determinar se a ausência de prova de dívidas conjuntas e a alegação de uso indevido de contas bancárias pelo ex-cônjuge afetam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento limita-se à verificação da decisão liminar, sem aprofundamento na análise probatória, considerando as alegações e documentos já apresentados.

4. A alegada ausência de formalidade no "acordo comercial" entre as partes deve ser analisada à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 292/2023), que leva em consideração a vulnerabilidade da mulher nas relações conjugais.

5. A prova documental demonstra que, mesmo após a separação de fato, o agravante continuou prestando assistência financeira à agravada, o que reforça a plausibilidade da manutenção da obrigação de pagamento do aluguel pelo uso exclusivo do veículo.

6. A jurisprudência do STJ (Jurisprudência em Teses nº 113) consolida o entendimento de que é devida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum, evitando o enriquecimento sem causa.

7. Não há elementos que justifiquem a modificação da decisão que impôs o pagamento do aluguel provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. É devida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum adquirido na constância da separação de fato, até a efetivação da partilha.

9. A fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo de bem comum deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CNJ nº 292/2023; CC, art. 1.658; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Jurisprudência em Teses nº 113, Tese nº 6.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006978-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAZARO MORESCHI VILLELA

AGRAVADO: EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA PROVISÓRIA. ALUGUEL PROVISÓRIO DE BEM COMUM. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELO USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Lázaro Moreschi Villela contra decisão do Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, em ação de divórcio litigioso, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de aluguel provisório no valor de R$1.000,00 mensais, a título de indenização pelo uso exclusivo do veículo SCANIA/P 340 A4X2, de propriedade comum do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou o pagamento de aluguel provisório pela posse exclusiva de bem comum deve ser mantida; (ii) determinar se a ausência de prova de dívidas conjuntas e a alegação de uso indevido de contas bancárias pelo ex-cônjuge afetam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do agravo de instrumento limita-se à verificação da decisão liminar, sem aprofundamento na análise probatória, considerando as alegações e documentos já apresentados.

4. A alegada ausência de formalidade no "acordo comercial" entre as partes deve ser analisada à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 292/2023), que leva em consideração a vulnerabilidade da mulher nas relações conjugais.

5. A prova documental demonstra que, mesmo após a separação de fato, o agravante continuou prestando assistência financeira à agravada, o que reforça a plausibilidade da manutenção da obrigação de pagamento do aluguel pelo uso exclusivo do veículo.

6. A jurisprudência do STJ (Jurisprudência em Teses nº 113) consolida o entendimento de que é devida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum, evitando o enriquecimento sem causa.

7. Não há elementos que justifiquem a modificação da decisão que impôs o pagamento do aluguel provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. É devida a indenização pelo uso exclusivo de bem comum adquirido na constância da separação de fato, até a efetivação da partilha.

9. A fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo de bem comum deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CNJ nº 292/2023; CC, art. 1.658; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Jurisprudência em Teses nº 113, Tese nº 6.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006978-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAZARO MORESCHI VILLELA

AGRAVADO:
EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

por
LAZARO MORESCHI VILLELA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES nos autos da
ação de divórcio litigioso nº 5000566-50.2023.8.08.0003
ajuizada por EDINEIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES em seu desfavor, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de indenização a título de aluguel do veículo SCANIA/P 340 A4X2, ano 2011, placa MTP 7582, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) mensais, independentemente da apuração das dívidas do casal.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que as partes casaram em regime de comunhão parcial de bens em 22/05/2014 e já não convivem mais como casal, no entanto, a separação de fato perdura há mais de 02 (dois) anos, já que ocorreu em abril de 2021, o que resultou na cessação do regime de bens do ex-casal.

Alega que a parceria comercial mencionada pela agravada na ação de origem nunca aconteceu, pois a mesma é funcionária pública municipal, não possuindo qualquer relação com a profissão e meio de trabalho do agravante, que é de fato motorista de caminhão e trabalha com prestação de serviços de frete.

Sustenta que, em momento algum, a agravada carreou aos autos prova da existência do referido acordo comercial, sendo que não mostra minimamente crível que o agravante concordasse em assumir com exclusividade o pagamento de dívidas conjuntas após dois anos e meio de separação de fato, como tenta fazer crer a agravada em sua narrativa.

Aduz que ainda que a agravada possuísse direito de meação sobre o bem móvel adquirido, a apuração dos deveres de cada cônjuge deve ser feita levando em consideração os débitos conjuntos.

Destaca que o veículo fora adquirido por meio de pagamento parcelado do valor, conforme descrito na cláusula segunda do instrumento contratual acostado pela agravada na origem, sendo que o contrato firmado se refere à aquisição de 50% (cinquenta por cento) do bem móvel, permanecendo a metade na propriedade do Sr. DEVACIR ROSSETO BRAGGIO.

Argumenta que a agravada possuía acesso às contas conjuntas das partes litigantes e criou a figura do “acordo comercial” para justificar o acesso às contas conjuntas em violação ao dever de confiança.

Defende que a agravada omitiu que o agravante na constância do casamento suportou financeiramente os encargos da construção do imóvel em que a mesma reside atualmente de forma exclusiva após a separação de fato, e ainda que o terreno pertencesse à agravada antes de contraírem matrimônio, o agravante possui direito de meação sobre as benfeitorias realizadas já que contribuiu economicamente para a mantença familiar ao longo da constância do matrimônio e quando houve a construção do imóvel.

Alega que enfrenta a situação financeira delicada, pois possui elevadas dívidas em seu nome, as quais foram contraídas indevidamente pela agravada nas contas bancárias que compartilhavam por meio eletrônico e do aparelho de titularidade da agravada sem o conhecimento do agravante, o que tem resultado em sérios prejuízos, haja vista que não consegue sequer movimentar qualquer quantia nas contas em razão dos débitos adquiridos pela agravada.

Argumenta que além dos débitos em nome do agravante, a agravada, novamente em abuso de confiança, acessou a conta bancária da genitora do agravante, por meio de aplicativo, e indevidamente transferiu quantias para a sua própria conta bem como tomou empréstimos pessoais, conforme boletim de ocorrência colacionado.

Por fim, sublinha que possui direito de receber a devida compensação financeira pelo o uso exclusivo do bem imóvel, havendo, assim, entre as partes direitos e deveres que podem e devem ser mutuamente compensados, o que em momento algum foi considerado pela agravada que deliberadamente sonegou informações ao Juízo a quo tentando criar um cenário no qual estaria sendo vítima de arbitrariedades por parte do agravante, o que não se mostra fiel a realidade.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida.

Decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, de início, vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida pelo Tribunal está limitada pela realizada na decisão impugnada.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado, inicialmente, importa consignar que a fragilidade probatória do acordo comercial alegado pela parte autora na origem, ora agravada, deve ser afastada a partir da aplicação das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero implementado pela Resolução CNJ nº 292/2023, o qual define que deve ser levada em conta a vulnerabilidade da mulher nas relações conjugais, sobretudo, no tocante ao controle dos recursos econômicos.

Desta feita, na hipótese dos autos,
prima facie,
não me parece crível que a ora agravada, quando da constância da união conjugal, utilizava tão somente a remuneração percebida pelo exercício do cargo de motorista no Município de Alfredo Chaves, cerca de 1.700 (mil e setecentos) reais para prover a sua subsistência e arcar com as despesas da casa.

Ademais, deve-se considerar a ausência de formalidades dentro da instância marital em relação aos acordos financeiros para o provimento dos gastos do lar e de cada cônjuge, de modo que os contornos fáticos da relação devem ser objeto de maior dilação probatória.

Outrossim, os extratos bancários colacionados e a própria narrativa de ambas as partes evidencia que o ora agravado, mesmo após a separação de fato, continuou prestando assistência financeira à agravada, por meio do acesso à conta bancária conjunta.

Relativamente às despesas decorrentes da manutenção do caminhão, tais gastos não afastam a obrigação de arcar com o valor referente ao aluguel provisório em virtude dos rendimentos percebidos pelo exercício
exclusivo
da posse sobre bem comum adquirida na constância da sociedade conjugal (Jurisprudência em Teses nº 113, do STJ).

No tocante às supostas contratações de empréstimos pela agravada em nome do agravante e a transferência de quantias das contas conjuntas, à míngua de prova de sua ocorrência, igualmente, não interfere no dever de indenizar o uso exclusivo do bem por um dos ex-cônjuges, visto que medida diversa poderia importar em enriquecimento sem causa.

Portanto, a fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo do bem comum possui fundamento jurídico, de modo que agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões